Tribunal: TJMT
Processo: 0012925-60.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012925-60.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (APELADO), ELMIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 474.850.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (APELANTE), ELMIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 474.850.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 312,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – PROVAS INEQUÍVOCAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DA DEFESA
– PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, PARA O INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DÚVIDAS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS INEQUÍVOCAS NOS AUTOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

In casu
, o apelante foi absolvido p
orque não se obteve elementos suficientes para a comprovação de sua participação no crime, mas por outro lado, também não houve provas que comprovassem taxativamente o contrário, ou seja, que ele, efetivamente, não tenha concorrido para a prática do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público nos autos da ação penal no. 12925-60.2016.811.0042 (cód. 436612), que tramitou pela Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia oferecida e com fundamento no art.386, inc. VII, do Código de Processo Penal, absolvendo
Petrônio da Costa Jorte
da conduta descritas no art. 312,
caput
, do CP, (Sentença – Id. 22119966-22119975).

Não se conformando com os termos da sentença, pugna o
parquet
pela reforma da decisão objurgada sustentando restar evidenciada a conduta delitiva (Id.22121963-65), para condenar o apelado pela conduta descrita no art. 312, caput do Código Penal (PECULATO).

Em contrarrazões, a defesa requer manutenção da sentença absolutória, ante a insuficiência de prova para sustentar uma condenação. (Id. 22121967 – 22121972 e 22123967 - 22123969).

A defesa por sua vez, interpôs recurso de apelação, nas razões, requer o recebimento e o provimento do
recurso de apelação, para que seja modificada a r. sentença absolutória, declarando que o acusado não concorreu para a infração penal, alterando tão somente a fundamentação para o Artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público
requer

seja julgado
procedente
as contrarrazões ao recurso de apelação, para reformar o
decisum
monocrático, condenando
Petrônio da Costa Jorte
pela prática do crime descrito no

artigo 312,
caput
do Código Penal
,
aplicando-se o efeito extrapenal de perda de cargo ou função pública, por ser esta medida de mais lídima expressão de Justiça

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da defesa, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 43184519).

“
Apelação Criminal — Peculato – Absolvição, conforme art. 386, VII CPP — Irresignação do MPMT, que requer reforma na sentença para condenar o réu conforme art. 312 caput do CP, aplicando-se-lhe efeito extrapenal da perda de cargo ou função pública – Viabilidade – Contundentes provas demonstradas nos autos e em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – E, embora o d. juiz tenha entendido falta de provas para condenar o réu, absolvendo-o conforme art. 386, VII do CPP, não há que se falar em absolvição – Outrossim, descontente a Defesa interpõe recurso de apelação, visando mudar fundamentação empregada na absolvição do réu, alterando-a de ‘ art. 386, VII para 386, IV do CPP’ – Impossibilidade – Alega não haver materialidade do fato, falta de provas e há contradição nas declarações da vítima – Improcedência —
Pelo provimento do recurso do MPMT e desprovimento do recurso do réu.

”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público nos autos da ação penal no. 12925-60.2016.811.0042 (cód. 436612), que tramitou pela Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia oferecida e com fundamento no art.386, inc. VII, do Código de Processo Penal, absolvendo
Petrônio da Costa Jorte
da conduta descritas no art. 312,
caput
, do CP.

Para uma adequada compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia ofertada pelo Ministério Público:

“[...] No dia 03/12/2015, na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), foi recebida uma denúncia anônima de que na residência do adolescente Jonatan Rezende Moreira, 16 anos, também conhecido como Jhony, situada na Rua 28, quadra51, casa11 bairro Jardim Vitoria, Cuiabá-MT, estaria uma motocicleta roubada. Dirigiram-se ao local supracitado, os investigadores de polícia Robson Adilson Bulhões e PETRONIO DA COSTA JORTE, ora DENUNCIANDO.

Chegando ao local, encontraram uma motocicleta parcialmente desmontada, sem placa, como chassi aparente n.° 9C2JC2500XRl76425. Após verificação, constataram que o veículo não estava registrado em nenhuma ocorrência policial, porém, Ainda no endereço da notícia, foram informados por Juniel de Freitas Pereira, primo de Jonatan, de que aquela moto seria fruto de uma troca ou “rolo”, feito entre seu primo e Mariozan Benedito dos Santos, e ainda, que a outra motocicleta envolvida na transação, estava em um endereço diferente do acima citado. Ato continuo, os investigadores foram até o endereço indicado, na região do Mangueiral, na cidade de Várzea Grande - MT, e encontraram Mariozan, que, ao ser inquirido, assumiu ter feito a negociação com Jonatan e informou que a moto envolvida na troca estaria guardada em outra propriedade, próxima dali.

Os investigadores e Mariozan foram até o endereço indicado, onde de fato encontraram o veículo buscado. Constataram ainda que essa motocicleta estava registrada em uma ocorrência Como objeto de roubo.

(...)

3 —DA PRATICA DO CRIME DE PECULATO

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de dezembrode2015, na residência situada na Rua 28, quadra51, casa11, bairro Jardim Vitoria, nesta Comarca de Cuiabá-MT, o DENUNCIANDO PETRONIO desviou, em proveito próprio, um aparelho celular marca Sansung, de cor branca, modelo GT-19505 (objeto de apreensão à f. 16-CGPJC), de que tinha aposse em razão do cargo de investigador de polícia.

Inicialmente destaca que, mesmo não havendo hierarquia explicita entre os investigadores, é convencionado informalmente, Como de praxe, que o policial que saiu em diligência com mais tempo em exercício e experiência na unidade, conduza os trabalhos, sendo esse, no caso ora narrado, o policial PETRONIO.

Restou apurado que durante a revista na casa do adolescente Jonatan, no atendimento a denúncia anônima alhures mencionada, os investigadores PETRONIO e Robson encontraram, além da moto supramencionada, vários aparelhos celulares dispostos por todo o imóvel.

Consta ainda que, enquanto estava dentro da residência da vítima, aproveitando-se de um momento de ausência do seu parceiro Robson, e da inexistência de testemunhas, o DENUNCIANDO PETRONIO se apossou de um dos aparelhos celulares citados acima, sendo esse da cor branca, marca Samsunge modelo GT 19505.

Ato continuo, ao invés de adotar o procedimento padrão e solicitar comprovante de procedência licita do aparelho, em caso de inexistência de prova dessa origem, apreender o bem e arrolá-lo dentre os bens apreendidos durante a diligência, o DENUNCIANDO o desviou em proveito próprio.

Assim sendo, PETRONIO, aproveitando-se da sua função pública de agente policial, tomou para si objeto de outrem em proveito próprio, e a seguir deu ao referido bem destinação diversa daquela que lhe competia adotar ou seja deixou de realizar alo que lhe é de oficio enquanto funcionário público apreensão do bem.

Ressai ainda do caderno investigativo que, dias depois, o DENUNCIANDO, agindo como se o bem fosse seu, ofertou a venda do aparelho apossado à Edinea Gomes de Oliveira Lima, que na época era prestadora de serviços terceirizada pela empresa COREGO, e desempenhava a função de limpeza do prédio da DERF VA.

Consta que na ocasião, PETRONIO ofereceu o celular a venda e afirmou que o aparelho era de um "ladrão e que ele não iria reavê-lo” (fl. 08).

O aparelho telefônico foi vendido pelo valor de RS 112,99 (cento e doze reais e noventa e nove centavos), e foi pago por Edinea através da entrega ao DENUNCIANDO de um cheque naquele valor, que foi emitido pela empresa COREGO para fins de pagamento do 13.° salário aquela testemunha.

O pagamento feito a PETRONIO é comprovado pelo extrato bancário do mesmo (fl. 132), onde fica demonstrado que o cheque no valor de R$112,99 (referente ao 13.° salário), bem Como outro no valor de R$ 805,86 (salário mensal percebido por Edinea), foram compensados em 17/12/2015, na conta do DENUNCIANDO.

O montante de R$ 800,00(oitocentos reais) foi devolvido a Edinea, o que é evidenciado no extrato bancário pelo saque de igual valor, realizado na mesma data da compensação, por PETRONIO (cf. fl. 133). Edinea confirma a f. 146 que o DENUNCIANDO PETRONIO lhe fez um favor ao depositar em sua conta corrente o valor que ela havia recebido a título de salário mensal, que posteriormente lhe foi entregue. Esclareceu também que o cheque no valor de R$ 112,99 foi por ela entregue a PETRONIO para pagamento pelo celular, e não lhe foi restituído.

Os fatos delituosos somente chegaram ao conhecimento da autoridade policial porque o telefone móvel em questão foi adquirido por Edinea para ser utilizado pelo seu filho Matheus, como de fato ocorreu, e continha um chip “ativo”, de forma que Matheus personalizou o celular, colocando sua foto no perfil do aplicativo de comunicação Wlvarsapp, e em seguida continuou utilizando o número que até então pertencia a Jonatan.

Consta que Jonatan, mesmo ciente da “apreensão” do seu celular na data da revista em sua residência, não fez nenhum tipo de questionamento, pois acreditava se tratar de procedimento padrão e escorreito. O que chamou a atenção da vítima foi o fato de, dias depois do ocorrido, o seu número estar online no Whatsapp, porém, tendo como foto de perfil uma pessoa que não era do seu conhecimento.

Diante desses fatos, o pai de Jonatan, Sr. Pedro Moreira Neto, tentou entrar em contato com a pessoa que estava de posse do telefone, ligando no mesmo e, ao ser atendido, foi informado por Matheus que "o celular era dele e que sua mãe trabalhava na delegacia”. Ato continuo, Pedro se dirigiu a DERF VA para conseguir esclarecimento sobre a situação, ocasião em que foi atendido pelo Delegado Adjunto da Policia Judiciaria Civil, Dr. Marcelo Martins Torhacs, e deixou referida autoridade a par da situação e cobrou apuração do ocorrido.

Deu-se, a partir dai, a realização de uma investigação interna prévia, coordenada pelo delegado citado, com a oitiva informal dos envolvidos no inquérito referente a prisão de Mariozan, conforme fls. 7 a 10, a qual resultou posteriormente na formal instauração deste Inquérito Policial, haja vista as provas coletadas.

Quando inquirido informalmente pelo delegado Marcelo, no prédio da DERFVA em 30/12/2015 (11. 09), o DENUNCIADO assumiu a prática delitiva e, com o fito de amenizar as consequências do feito, usou de sentimentalismo, demonstrando arrependimento e hipossuficiência ao dizer que sua “carreira estava nas mãos do delegado".

Informa, ainda, que o aparelho celular foi recuperado na casa de Edinea, em posse de Matheus (fls. 11 e 16), nodia24/02/2016, e foi posteriormente devolvido a Jonatan no dia 29/02/2016(fl. 20), apresentando danos em sua estrutura e sema bateria original.

PETRONIO, na ocasião do seu interrogatório, no dia 13/05/2016, realizado na Corregedoria Geral de Polícia Judiciaria civil, acompanhado por seu i. advogado, negou todas as práticas a ele imputadas. Quanto as informações emitidas pelo delegado Marcelo (115. 07/10), 0 DENUNCIANDO afirma que não condiz como que foi por ele dito na data de 30/12/2015, declarando ser inverídica a versão apresentada pela autoridade.

E fato que o crime de PECULATO é conduta formal que se consumou no momento do desvio do aparelho celular para fim de proveito próprio, sendo que o investigador PETRONIO se utilizou de sua função pública para desviar o celular para si. A posterior venda do telefone corrobora o fato de que o DENUNCIANDO, imbuído de vontade premeditada, agiu com intenção da pratica do crime apontado, pretendendo obter lucro com o desvio e posterior Vendado bem”.(Sic-Id. 22095954)

Oportuno, transcrevo ainda a sentença absolutória prolatada em 20/09/2018, nos seguintes termos: (Id. 7059838, 7059839, 7059840)

“(...) Quanto a materialidade do delito, temos que se acha devidamente comprovada pelo termo de apreensão do aparelho celular Samsung, de cor branca, modelo GT-19505 (fls. 26), pelo termo de reconhecimento do objeto (fls. 29) e termo de entrega de fls. 30.

No tocante a autoria, perante a autoridade policial, o réu PETRÔNIO DA COSTA JORTE negou a prática delitiva. Vejamos:

“... que o interrogado está ciente da acusação que pesa contra si; que o interrogado nega ter praticada peculato em relação a um aparelho celular, bem coma, nega ter vendido a aparelho em questão para a pessoa de Edinea,’ que sabre a aparelho celular a interrogado afirma que
não foi apreendida na casa do adolescente durante a diligência;
que a interrogado não levou tal objeto para a Delegacia, que não sabe se algum familiar de Jonatan levou a aparelho para lá; que o interrogado não sabe sequer se algum dia tal objeto esteve na Delegacia, que o interrogado nunca viu tal aparelho de telefone; que a interrogado afirma que conhece a pessoa de Edinea, a qual trabalhava na limpeza da Delegacia, todavia, não tinha amizade com a mesma; que o interrogado afirma que, em meados de dezembro de 2015, a Sra. Edinéia pediu para a interrogado descantar dais cheques, sendo que isso ocorreu em 17/12/2015; que o interrogado aceitou fazer a troca, então foi ao banco e depositou em sua conta poupança dois cheques de Edinéia, sendo um no valor de R$ 805,86 e outra no valor e R$ 112,99, acreditando se tratar de “cheque empresarial”, mas não tem certeza; que inclusive o interrogado se lembra que Edinéia mencionou que referidos cheques eram, provenientes de saldão e decimo terceiro; que o interrogado sacou R$ 800,00 para entregar para Edinéia, aos quais juntou R$ 100,00 que possuía consigo; que então o interrogado entregou R$ 900,00 para Edneia no mesmo dia; (...); que o interrogado não sabe explicar coma o referido aparelho celular foi parar com o filho de Edinéia, não descartando a hipótese de algum parente ter esquecido na Delegacia e a própria Edinéia tê-lo furtado; que também não descarta que Jonatan e o Sr. Pedro sejam pessoas oportunistas, pois o aparelho celular pode nunca ter sido de propriedade do adolescente Jonatan, (Fase Policial — Interrogatório Petrônio da Costa Jorte —Fls. 139/ 140 — Vol. I).

Perante o juízo, o réu Petrônio reafirmou as declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“... a Mel (...) assumiu a chefia de operação (...) é uma investigadora, ela me ligou pela manhã porque eu estava de recesso, que trabalhei no Natal (...), ai ela me ligou falando: Petrônio o Delegado Marcelo quer falar com você urgente aqui na Delegacia (...), eu falei Mel no momento eu não posso (...) pode vir a tarde, no primeiro horário (...) eu fui as 15h30 (...) fui diretamente na sala dele (...), ele falou assim: boa tarde Petrônio, eu estou com uma situação chata aqui contra você, eu falei o que que foi Dr.?, ele falou assim: a respeito desse B.O., boletim de ocorrência, você lembra dele?, eu falei Dr. Deixa eu dar uma olhada, ai ele me entregou o boletim de ocorrência, que era essa situação, ai eu me lembrei, porque lá na delegacia a gente faz prisão diariamente (...), eu falei: eu lembro dessa situação Dr., ai ele falou: a moça da limpeza falou que você vendeu pra ela um celular, eu falei: Doutor não houve apreensão de celular, mas ele falou: a vítima veio aqui disse que você pegou um celular dela e que você vendeu pra ela por cem reais, eu falei: não doutor, a única coisa que eu tive a respeito dessa mulher,
eu troquei dois cheques pra ela que ela me pediu, que ela falou que os cheques que ela recebe de pagamento pela Empresa COECO
é lá do distrito industrial, ela me pediu que eu levasse ela lá ou trocasse os cheques, como eu ia fazer meu serviço aquele dia em Várzea Grande eu falei pra ela, Edneia é contramão pra mim levar você lá, quanto é o valor dos cheques (...)
ela me entregou dois chegues, hoje eu sei o valor, me lembro, por causa da situação e tem no extrato ai que era R$ 805 e oitenta e poucos centavos e R$ 112,99,
por isso eu lembro desses detalhes de valores, falei Dr. Está aqui,
peguei meu aplicativo de celular e mostrei pra ele (...) eu saquei oitocentos reais da minha conta, tinha cem reais na minha carteira, eu sou arbitro de futebol, todo dia eu apito jogo
hoje, por exemplo, vou apitar lá no Dom Aquino (...),
todo dia eu ganho cem reais, oitenta, cento e cinquenta
(...), então diariamente eu recebo dinheiro, eu tenho contrato com Florais dos Lagos, SIAGESPOC, AMAM e fora outras campeonatos que surgem (...), então diariamente eu recebo valores (...)
naquele dia eu tinha dinheiro na carteira, mas eu tinha só cem reais, eu dei os cem e saquei oitocentos os quebrados ficou pela ajuda de custo, pela minha gasolina, que eu fui até lá pra sacar o dinheiro

(...) dei novecentos reais pra ela; dai o delegado Marcelo colocou o valor, porque ele viu o meu extrato, ele falava de cem reais, depois que ele olhou o extrato ele colocou R$ 112,99, exatamente o valor do cheque; (...), ele colocou no relatório dele que eu estava em prantos, não todo mundo que me conhece sabe não, ele falou que coloquei minha profissão na mão dele, também não, ele fez tudo sozinho, investigou, eu não entendo até hoje por que ele não fez a menina como receptação, não colocou ela no flagrante,
não sei qual foi o acordo que ele fez com ela, não colocou ela no flagrante, o filho dela, eu tenho certeza que se ele tivesse feito esse procedimento hoje a história era outra
, a conversa nossa aqui era outra, a menina ia falar, porque ela ia estar sendo acusada de alguma coisa, hoje só tem eu sendo acusado, ela saiu ilesa disso,
ela estava com o flagrante na mão e outra quando eu sai dali da sala dele, que eu conversei com ele, eu procurei por ela, ela já não trabalhava mais na delegacia
, eu falei por que? Porque o doutor Marcelo mandou ela embora (...)
ela falou que era roubado pro delegado Marcelo, depois na corregedoria ela falou que não sabia que era roubado, aqui ela comprou o celular comigo, mas com outro chip
(...) cada hora ela fala uma situação, não sei qual que é a verdadeira;
não houve celular, as buscas foram feitas por mim e pelo Robson na presença da mãe e do rapaz, haviam vários celulares velhos, quebrados na casa dele, nenhum foi apreendido, nos apreendemos a moto
, e a moto não era moto roubada, era uma moto mais velha do que a roubada que ele trocou com o primo dele, que hoje eu me lembro que é Mariozan e enganou o primo dele falando que era uma moto cheia de dívida e tal (...);
eu imagino o seguinte, já houve outros casos que a gente deixa o preso na cela e sai pra fazer diligência e o advogado e familiares entre a o celular pro preso para ele fazer contato com seus comparsas e eu acredito que possa ter acontecido isso, ele com o celular na mão tentou ligar Para o comparsa dele
e falar: some com essa moto, eu acredito nisso, ele não conseguiu contato com Mariozan (...), depois que a pessoa está na cela, ele vai ser ouvido pelo escrivão a gente vai
retirar ele da cela, fazemos nova revista e até ele pode ter escondido esse celular dentro do banheiro
, já teve vários casos (...)
já foram encontrados vários celulares lá pelo chefe de operação que esteve aqui pelo Fábio
(...) aconteceu que eu tomei 90 noventa dias de suspensão (...); não foi a primeira vez (que trocou cheque para a Edneia) (...); eu sou da turma de 2007 (...)
eu jamais ia vender um celular com chip para outra pessoa, jamais eu vou roubar o celular dos outros, meus Princípios, jamais eu ia mexer com uma mixaria de 100 reais
(...); existia problemas (com o Dr. Marcelo) é problema pessoal doutor; então vamos revelar, eu sou casado há 15 anos, ele também é, e eu conhecia uma menina de infância, que morava na rua Araçatuba, na rua dos meus pais, lá no CPA I, e essa menina era estagiaria lá na DRE, e o delegado Marcelo, nós fazíamos várias diligências juntos, numa dessas diligências, era lá na DRE o ponto, a base e daí ele me viu conversando com essa moça, que eu conheço de infância, ela é uma moça nova, bonita, solteira, e ele veio perguntar pra mim quem que era essa moça, eu falei não pergunta sobre o gado dos outros, brincando, brincando, nem imaginava que ele tinha algum relacionamento com essa menina, ele falou como assim Petrônio você namora com ela? Eu falei não, não eu conheço ela, desde pequena, conheço a família dela (...), porque eu cresci junto com eles (...) passou um mês, dois meses (...) ela veio falar pra mim Petrônio você falou alguma coisa pro Marcelo? (...) Porque ele está achando que a gente tem alguma coisa, daqui a pouco ele trouxe ela pra trabalhar dentro da delegacia e ela só ficava na sala dele (...) todo mundo sabe que eles tinham um caso (...) ela ficava trabalhando de estagiaria dentro da sala dele; (...); de 2014 até hoje (trabalhei com o Doutor Marcelo); (...); eu acredito que ele, primeiro, queria me ver longe da delegacia, demitido, preso, alguma coisa nesse sentido doutor; (...); eu acho que foi a única forma que ele encontrou (...); (Fase Judicial - Interrogatório Petrônio da Costa Jorte -Fls. 392 - CD Rom fls. 3 95).

Do depoimento transcrito, observa-se que o réu Petrônio da Costa Jorte roborou as declarações prestadas na fase policial, negando a apreensão do aparelho celular de Jonatan Rezende Moreira e, consequentemente, a prática do delito de peculato.

Em sua defesa, o réu suscitou que, possivelmente, o aparelho celular foi levado à delegacia por familiares, ou terceiros, com a finalidade de que a vítima, a época apreendida pelos investigadores, pudesse entrar em conta com seu comparsa (Mariozan) para avisa-lo das diligências depreendidas para localizar o objeto do roubo (motocicleta), o qual fora localizado e apreendido pelos agentes públicos.

Com relação aos cheques pertencentes a Edinéia Gomes de Oliveira Lima, nos valores de R$ 800,00 e R$112,00, descontados em sua conta poupança, o réu Petrônio justificou que era comum os investigadores de polícia, e demais funcionários da delegacia, realizarem a troca dos cheques para os funcionários terceirizados, porquanto o banco destinatário situava-se em localidade distante, de modo que os investigadores de polícia auxiliavam os terceirizados, descontando em suas contas bancarias os cheques e, posteriormente, repassando os Valores ao respectivo dono do cheque.

Ao final, o réu reprisou que havia vários celulares velhos, quebrados na casa, mas que nenhum foi apreendido e que as buscas foram feitas por ele e pelo Robson, na Presença da dona da casa e do rapaz.

Perante o juízo, a testemunha Edinéia Gomes de Oliveira Lima apresentou, inicialmente, a versão de que teria encontrado o aparelho celular no lixo e, acreditando que não funcionava mais, se apossou do objeto.

Contudo, questionada sobre o teor do depoimento prestado na fase policial, a testemunha alterou a versão dos fatos, afirmando que o aparelho foi adquirido do réu Petrônio, pelo valor do R$ 112,00, e que o chip foi encontrado, por ela, no lixo do banheiro, da delegacia. Vejamos:

“...
eu fazia limpeza lá; eu achei esse celular no lixo; é ele estava danificado e estava com um chip jogado fora, ai eu achei que estava jogado fora que não prestava mais, ai eu peguei esse celular, mandei arrumar pro meu filho
; lá no policial já (a Senhora já tinha deposto na delegacia?); é, numa empresa terceirizada (A senhora trabalhava na COREGP); não (eu perguntei se a senhora era amiga dele), eu simplesmente trabalhava lá, fazia café e servia ele, o café, amiga não; esse aqui é (essa assinatura aqui é da senhora
?); (...) falar a verdade então; a verdade é que ele vendeu Pra mim esse celular; é, que era o dinheiro do meu décimo e um cheque do meu salário, ele pegou e trocou pra mim, porque onde eu ia trocar era lá no distrito federal o banco né, ai ficava difícil pra mim sair de lá
e ir lá trocar o cheque eu saia quatro horas da tarde; é (
então o celular saiu por R$112,00
); não, falou nada não (
ele falou onde tinha conseguido esse celular?
);
eu achei que o celular era dele né
; não, procurou mais não (
dessa vez aqui ele procurou a senhora
?); E porque eu não gosto de prejudicar as pessoas né (
E por que a senhora queria mudar, ajudando ele?
); (...); não, ele não depositou, que ele ia só trocar pra mim o cheque só, do meu salário, que a empresa dá um cheque pra mim trocar, porque eu não tinha, assim feito aquele cartão pra mim tirar o dinheiro do banco, ai eu recebei cheque para trocar no banco, só que eu saia quatro horas não tinha como eu trocar;
um cheque de cento e doze e o do salário; entregou certinho (esse do salário ele entregou o dinheiro da senhora?); era do celular (e o cento e doze ficou a título de pagamento do celular?)
; como assim, foi devolvido (o celular); eu contei pra escriva, uma que tem uma deficiência, e para o doutor Marcelo é que estavam os dois lá; eu tenho medo, porque eu não gosto de prejudicar ninguém não, gosto de falar a verdade, mas não gosto de prejudicar ninguém não; é (a verdade é essa?);
ele estava com ele na mão, eu pensei que era dele, por isso eu comprei, porque as vezes eles compram outro celular ai vendem os deles, comprei e passei pro meu filho, porque meu filho estava precisando de um celular; não, não tinha não (a senhora tinha cesso lá na Delegacia a todas as salas?[; bom lá as salas eram todas fechadas e eu limpava assim onde ficavam os policiais, na entrada ali da recepção, e o banheiro que eu tinha acesso e a cozinha que eu tinha acesso, mas a sala dos escrivães eu não tinha acesso, era fechada
; eu troquei com ele o cheque do meu salário, era um salário, oitocentos reais, um salário mínimo;
não, foi só essa vez que eu troquei e a cheque do meu décimo que ele trocou pra mim, era em dezembro; o doutor Marcelo só falou assim pra mim para assinar o papel, eu nem li né, não li o papel, no dia não;
é o que eu falei lá pro doutor delegado da polícia, que eu falei pra ele;
estava tudo quebrado, bem danificado que ele estava; estava tudo quebrado a tela dele, aquele quadradinha de cima estava quebrado também; o vidro e atrás também, estava tudo estragado; mandei Matheus arrumar ele porque estava tudo estragado, não tinha como ele usar ele; o chip eu achei caído no banheiro assim, eu peguei o chip e coloquei no celular; o chip estava caído ali no banheiro, no cesto do banheiro, não tem assim, tem a copa e aqui o banheiro, estava jogado no cesto do banheiro eu peguei o chip e coloquei dentro do celular; é
(que era o chip que estava sendo utilizado
?), inclusive eu achei que era meu chip, eu peguei e coloquei no celular, ai que ele começou a usar; a cheque eu dei pra ele depois que ele me deu o celular, ele me deu o celular e depois que eu dei a cheque, porque eu não tinha para dar em dinheiro, ai eu dei a cheque pra ele trocar
; foi (foi no mesmo dia?);
localizei no banheiro, fica perto da copa, achei no cesto, inclusive pensei que era da minha bolsa, porque eu tinha uma bolsa e eu sempre trocava de roupa no banheiro
dali e eu achei que tinha caído da minha bolsa,
ai eu peguei esse chip e coloquei no meu celular, nesse celular que estava quebrado;
a sala do delegado não, só’ limpava quando ele chegava lá e quando ele estava ali dentro, ele não deixava limpar sozinha; só o banheiro que é de fora, que não é dentro da sala deles; (...); não tinha acesso onde tinham materiais apreendidos, na sala do delegado e na sala das escrivãs, era fechada; (...); eu não (o que ele estava sugerindo que a Senhora pudesse ter furtado esse aparelho), que eu não tinha acesso a sala que estava os aparelhos presos lá, eu não tinha acesso a eles, era tudo fechado, inclusive eu tinha que esperar a escrivã chegar para limpar a sala, geralmente eu limpava oito, ou oito e meia, eu tinha acesso só a recepção do, o banheiro e a cozinha, que eu tinha cesso; eu comprei o celular dele, dei um cheque pra ele de R$ 112,00 da Empresa COREGO e como ele ia no banco, não sei se ele ia depositar ou trocar o cheque, eu dei o meu salário também que é um cheque para ele trocar também, porque onde eu troco é lá no distrito; devolveu o meu salário que é um salário mínimo de oitocentos; (...); o outro cheque ele não cobrou nada, que é do salário, os cento e doze foi o dinheiro que eu paguei, que era do celular que eu tinha comprado para dar para o
meu filho, porque meu filho estava sem celular, inclusive estava muito quebrado; mas eu achava que o celular era dele né, por isso que eu comprei, se eu soubesse que era não tinha comprado
, pensei que era dele o celular, não tinha comprado não”. (
Fase Judicial — Testemunha Edinéia Games de Oliveira — Fls. 377- CD Rom fls. 379

Apesar da retratação da testemunha, nota-se que seu depoimento e as provas colhidas não são cristalinas e convincentes a sustentarem a versão por ela apresentada.

Veja-se que o Delegado de Polícia Marcelo Martins constou no relatório (fls. 18) que Ednéia, ao ser entrevistada por ele, afirmou que sabia da origem ilícita do aparelho celular, porquanto o réu “Petrônio chegou a revelar que o telefone era de um “ladrão” e que ele não iria reaver o aparelho”, porém, em juízo, a testemunha afirmou que achava que o “celular era dele (Petrônio ”, por isso que comprou.

Da mesma forma, em relação ao chip utilizado no aparelho celular, observa-se contradições no depoimento prestado pela testemunha, porquanto, na fase administrativa (fls. 114), a testemunha asseverou categoricamente que o
“aparelho foi vendido com o chip, de modo que Matheus (seu filho) ficou usando o aparelho e o chip”
. Já em juízo, asseverou que o chip foi localizado
“no banheiro, fica perto da copa, achei no cesto, inclusive pensei que era da minha balsa, porque eu tinha uma balsa e eu sempre trocava de roupa no banheiro”
.

Por fim, a testemunha declarou que, quando adquiriu o aparelho, ele estava muito danificado, ao ponto de não ser possível utilizá-lo, sem realizar uma manutenção:
“estava tudo quebrado, bem danificado que ele estava; estava tudo quebrado a tela dele, aquele quadradinha de cima estava quebrado também; o vidro e atrás também, estava tudo estragado, mandei Matheus arrumar ele porque estava tudo estragado, não tinha como ele usar ele”.

Quanto ao estado do aparelho celular, a testemunha JONATAN REZENDE MOREIRA, proprietário do bem, afirmou, tanto na fase policial
(fls. 111/112) Como em juízo, que o celular estava em perfeitas condições de uso quando foi apreendido. Vejamos:

“... só não queria a presença dele; (...);
eles foram lá em casa né, pegaram meu celular, pediram pra eu desbloquear e ficaram mexendo no watsapp
e ainda ficaram me zoando,
ai chegando na delegacia, não sei o que aconteceu, ai meu celular ficou lá, só que até a minha namorada, ela que falou para mim que estavam usando o meu celular
, que eu tinha mentido para ela,
que meu celular estava ativo
, e eu não estava nem com o celular,
ai que eu fui descobrir que meu celular estava com outra pessoa, eu até mesmo tinha mandado mensagem pelo outro celular, pedindo para o menino devolver meu celular, só que ele não devolveu
; não, era o filho da dona da limpeza; que era pra eu ir lá buscar, mas ai ele não foi; ai que eu e meu pai fomos lá registrar o boletim;
assim eu não sei quem pegou, porque meu celular ficou na delegacia
, quem pegou eu não sei, mas estava com eles,
parece que a dona Edineia falou que foi o Petrônio mesmo que vendeu o celular; não (o senhor chegou a ouvir ela falar isso?;
até então quem fez a busca do celular foi a própria polícia, que pegou o celular de volta; eu não sei quem que foi lá pegar (...); foi meu próprio pai que falou que tinha conversado com o delegado, onde ele tinha registrado o B. 0.; isso (0 delegado falou para o seu pai que contou para você?); estava, duma moto; sim, eu estava dormindo, quem deixou foi minha 126, só que daí acordaram eu e comecei a acompanhar também,‘ uma moto; não ele pediu para mim o celular; sim (ele pegou da sua mão?);
ele pegou o celular que estava em cima da cômoda
,
ele falou de quem é esse celular, ai ele pegou o celular ; ele falou para p6r a senha que ele ia ver se tinha algo de errado com o meu celular
; isso, para fazer pericia; eu perguntei para ele,
ele falou assim seu celular vai ficar preso; um S4 branco, Samsung; estava 9200 0352; Clara (operadora); quase um mês depois ou dois meses, porque foi minha namorada que me disse que ela falou que eu tinha mentido para ela
, como eu falei aquela ora, que meu celular estava ativo, meu chip, estava com foto de outra pessoa, outro guri; (...); sim, quando eu peguei ele de volta estava mais quebrado,
já tinha um trincado
, tinha acabado mais, ai
quando eu entreguei só tinha um trincado
; tava (estava com bateria, completo?),' não, foi a primeira vez (você já conhecia o Policial Petrônio); não (e o policial que estava com ele Robson, você conhecia também?); não, (o Petrônio de alguma forma fez algum tipo de ameaça para você ou seu pai, na época lá que vocês estavam atrás do celular?); mas depois, acho que foi o Robson, um dia eu estava na esquina de 0 . . casa onde eu morava, ele passou e parou a viatura assim, e perguntou se eu lembrava dele (...); foi o Petrônio (hoje você conhece e sabe identificar, quem que pediu o celular?), ele pediu a senha e ficou mexendo, na delegacia estava com ele, ele ficou até mandando mensagem para os meus colegas, nos grupos; dentro da viatura indo para delegacia, ele conversando com meus colegas como se fosse eu, meus colegas chamando eu para jogar bola e ele respondendo, falando que eu não ia; não dentro da viatura,
só que eu não vi ele mandado mensagem
, foi depois né, eu já tinha chegado em casa, ai que eu vi que os guri falou assim que eu estava respondendo mensagem no celular, quando/, estava respondendo ninguém, eu só estava preso; S4 branco Samsung; na corregedoria (te restituirão onde?); não você apresentou nota?); não você tinha nota desse celular?); não apresentei nada, eles fizeram (...); sé esse, meu sim (tinha outro celular na residência?); da minha vó era um simplesinho, tem até hoje; (...) comprei da minha prima, que era do meu primo; quase quatrocentos reais (pagou quanto?); fazia, uns três ou quatro meses (fazia tempo que você tinha comprado esse aparelho ?); (...); meu pai, minha irmã e meu primo (foram na delegacia)”. (Fase Judicial — Testemunha Jonatan Rezende Moreira- Fls. 343 — CD Rom fls. 344).

Em suas declarações, Jonatan Rezende Moreira asseverou que, ao ser apreendido pelos investigadores, o seu aparelho celular (SAMSUNG) foi levado pelos agentes públicos, sob o argumento de que ele seria submetido é perícia.

Contudo, roborando a declaração prestada na fase policial (fls. 112), a testemunha afirmou que não sabia quem tinha pegado o seu aparelho celular [Em juízo: “... assim eu não sei quem pegou, porque meu celular ficou na delegacia ...”; Fase Administrativa: “... de modo que não sabe qual dos policiais civis foi o responsável por ter desviado o aparelho de dentro da Delegacia”.].

Por fim, Jonatan esclareceu que ficou sabendo que a “dona Edineia falou que [foi o Petrônio”, mas em nenhum momento ouviu tal declaração de Ednéia.

Frise-se ainda que, apesar do objeto ter sido restituído (termo de entrega fls. 30), a vítima não apresentou nota fiscal do aparelho celular, Como bem restou consignado em seu depoimento supratranscrito.

Por sua vez, a testemunha MARCELO MARTINS TORHACS asseverou que:

“... em dezembro de 2015 (...) eu fiquei alguns dias respondendo pela delegacia, isso foi em dezembro de 2015 e
fui procurado naquela oportunidade pelo Senhor Pedro Moreira Neto
, se não me engano,
dizendo que o filho dele Jonatan havia sido apreendido juntamente com o imputável chamado

Mariozan, objeto de um inquérito (...)
,
e naquela oportunidade o telefone celular desse filho dele havia sido apreendido e ele estava ali na delegacia, única e exclusivamente, para demonstrar a sua indignação, porque o grupo de um watsapp ou uma rede social estava sendo ativada e o telefone deveria estar apreendido nos autos,
ai falou que se não tomasse as providências ele iria procurar a Secretaria de Segurança, a Corregedoria e tal, diante desse fato lamentável (...) fui procurar saber, procurei primeiramente a escrivã de polícia a Silvani, que é chefe dos escrivães, ela identificou o procedimento e ai ela procurou o escrivães que lavraram aquela prisão em flagrante do Mariozan e do Jonatan, que são as escrivães
Ana Carolina do Nascimento e Edilena, indaguei a elas se estavam na posse do aparelho celular Neto, que foi apreendido com o Jonatan, elas disseram que não que mencionado pelo Senhor Pedro Moreira nenhum momento o aparelho celular Samsung
, salvo engano cor branca, havia sido apresentado em cartório, procurei um investigador de polícia chamado Adilson Bulhões, perdão
Robson Adilson Bulhões, que constava como elaborador do boletim de ocorrência
, ele disse que desconhecia a apreensão de aparelho celular,
continuei procurando informações até que a fotografia que aparecia no perfil de watsapp foi identificada como sendo do filho da prestadora de serviço: terceirizado da COREG, uma senhora chamada Edineia
, esse filho dela cuja fotografia aparecia se chamava Mateus e aí ao procurar essa senhora para entrevista-la, ela ficou bastante preocupada, ela falou se eu falar vai dar problema (...)
em seguida ela acabou revelando que havia de fato adquirido e recebido esse aparelho celular do investigador de polícia Petrônio, eu perguntei para ela do aparelho celular e ela falou que estava na posse do filho dela na casa dela
, eu pedi para ela ligar para o filho para apresentar o aparelho, esse jovem no primeiro momento se mostrou indignado se recusou a devolver o aparelho, precisei então designar uma equipe composta pelo investigador Otavio Cavalcante (...) foi até a casa acompanhado da prestadora de serviço Edneia e lá recuperaram o aparelho até uma bateria que esse menino tinha comprado para o aparelho restituída e o aparelho foi apreendido e até eu entreguei na mão da escrivã de polícia do cartório central (...) e fiz um oficio circunstanciado, na verdade uma comunicação interna de tudo que eu acabei de falar para o Delegado Titular, Dr. Vitor Hugo, relatando os fatos (...) houve um procedimento administrativo na Corregedoria que é um PAD (...), desde então eu estou sofrendo constrangimentos, o colega não olha na minha Cara, tudo bem, e existe um corporativismo muito grande (...) felizmente as testemunhas sob o crivo do contraditório confirmaram, infelizmente a verdade dos fatos,
um rapaz bom de serviço, bom policial, bom investigador,
mas eu não posso me recusar a dizer a verdade (...);
ela disse que teria pago a ele salvo engano cem, cento e doze, ou cem reais, cento e poucos reais, teria entregue um cheque para ele, teria sido algum direito trabalhista
, se eu não entendi mal, e ela teria dado esse cheque para ele como pagamento do aparelho celular (...), essa entrevista foi feita lá no cartório central na presença de dois, ou três, servidores que é a Silvani e a Edilena no dia o chefe dos investigadores não estava, estava uma senhora investigadora antiga, Vilaneide, conhecida como Mel, ela presenciou também esse fato, o próprio Otavio que é amigo pessoal do Petrônio lamentou o fato, foi lá apreender o telefone, depois fez um relatório constrangido, poucas linhas, (...); esse eu não tenho conhecimento (esse cheque que foi depositado na conta dele, retirou uma parte entregou para ela, o senhor sabe dizer?),' (...) depois que eu fiz essa entrevista com essas pessoas, eu pedi para conversar com ele, a Mel que estava fazendo as vezes de chefe dos investigadores, que é a Vilaneide o nome dela, chamou e ele compareceu lá no meu gabinete, na minha sala e eu entrevistei ele, acerca dos fatos e ele admitiu pra mim que tinha cometido, demonstrou arrependimento sincero se emocionou e disse que a carreira dele estava na minha mão (...) pedindo assim de maneira que a gente entende para não tomar providência, eu passei a comunicação do fato para o titular, o titular passou para frente e os fatos foram apurados (...); ele foi condenado administrativamente a uma suspensão de 90 dias; consta, ele cumpriu essa penalidade, ficou 90 dias afastado com prejudicialidade do salário, salvo engano; (...); acho que foi a escrivã Edilena que identificou que a fotografia era do filho dessa senhora eu fui indagar, esse menino é seu filho? Ela falou que sim, mas como que ele está fazendo uso desse numeral, ai acho que ela percebeu que não tinha agido corretamente e ela ficou preocupada, até digo mais, fiz essa entrevista para outros policiais ouvirem (...) todos nós nos surpreendemos (...); me lembro que
o aparelho ela falou que teria adquirido por cento e poucos reais e o chip não me lembro se ela falou que teria encontrado na cozinha, a Delegacia é muito pequena
, o refeitório era do Detran aí fizeram adaptação (...) os banheiro ficam ao lado da cozinha (..,) salvo engano inicialmente ela falou que achou o chip caído ali, mas só o chip o aparelho ela falou que teria adquirido (...); ela teria passado para o filho após receber do policial; ficam sob a guarda do escrivão que lavra o procedimento (...);
não muito pelo contrário (há algo que desabone a conduta? desempenha as funções normalmente é um bom Policial, sabe investigar;
eu fiz essa pequeníssima investigação preliminar, baseada em entrevistas e fiz como se fosse um relatório (...);
ele falou, eu não sei se esse celular tem origem licita, o que eu fiquei indignado, o que esse pai disse, Pedro o nome dele
depois da apreensão do celular lá, das mãos do meu filho, ele está sendo utilizado, porque até chegou a entrar em contato com alguém próximo dele, então
ele falou eu não quero nem a restituição do aparelho, porque eu não sei se tem origem, parece que o filho dele se envolveu, não sei se continua envolvido, mas se envolveu lá atrás com pessoas de má índole
, até ele falou isso, mas a questão é, esse celular deveria estar apreendido, o que aconteceu, ele falou isso; as vítimas, as vezes as pessoas não tem mais a nota, a gente devolve o objeto, isso é normal, agora aos investigados eu não devolvo, eu mando para o juiz analisar; (...); é uma pergunta abstrata, talvez não, se ele me revelou que tinha dúvida do objeto eventualmente eu mandaria para o juízo junto com o inquérito policial (...) (Se fosse o senhor teria devolvido o celular?)”.(Fase Judicial — Testemunha Marcelo Martins Tohacs - Fls. 341 — CD Rom fls. 344).

Em síntese, a testemunha Marcelo Martins Tohacs, Delegado de Polícia, esclareceu que recebeu o senhor Pedro Moreira Neto, genitor de Jonatan, e que este lhe afirmou que estava indignado porque o celular apreendido pelos agentes estava sendo utilizado por terceiros.

Diante da declaração, a testemunha tomou as providências necessárias para desvendar os fatos e, após, comunicou a Corregedoria da Policia Judiciaria Civil que, por sua vez, deu início as investigações.

Observe-se que a testemunha declarou que o senhor Pedro Moreira revelou que não “sabia a origem do aparelho celular”. Acrescia-se ainda que, ao investigar os fatos, o Delegado Marcelo Martins questionou as escrivães
Ana Carolina do Nascimento
e Edilena, que lavraram a prisão em flagrante do Mariozan e do Jonatan,
se estavam na posse do aparelho celular mencionado pelo Senhor Pedro Moreira Neto, o qual teria sido apreendido com o Jonatan, porém elas responderam que nenhum momento o aparelho celular Samsung havia sido apreendido em cartório.

Por seu turno, a testemunha PEDRO MOREIRA NETO, perante o juízo, esclareceu que:

“. . eu não estava lá no momento, só fiquei sabendo que meu guri foi preso, assim que ele foi preso eu fui para a delegacia,
ele era menor, até então, e saiu no mesmo dia, voltando para casa, quando foi a noite ele falou, pai você pegou meu telefone na delegacia? Eu falei: não, como você não tem nota dele, se você tiver tem que ir lá com nota e busca, se você não tem ele não sai
, “ah não, porque eu queria pegar meu telefone”, se você não tem nota ele não sai,
foi essa conversa que eu tive com ele e fui embora para a minha casa, ele mora com a avó, no outro dia a milha filha me procurou, até então eu não sabia de telefone, na tarde que eu fiquei sabendo que ele me procurou e me falou do telefone tinha ficado na delegacia
, até no outro dia a minha filha me procurou e falou: pai, estão mandando mensagem no celular do Jhoni, ele chama Jhoni, mandando mensagem?, sim, mas o telefone dele está preso, está na sala do doutor Vitor, mas está aqui oh, está ativo o watsapp dele e uma outra pessoa na foto e tal, eu vou lá no doutor Vitor, foi o que eu fiz, doutor Vitor o celular do menino, pelo que o Jhoni falou, o celular dele foi apreendido e estão usando o celular dele, queria pedir para o senhor não deixar usar, porque tem fotos das minhas filhas lá, minha família, eu não gostaria, as vezes pode cair na mão de uma pessoa que não tenha tanta inteligência e acabar fazendo o que não deve com fotos (...) ele falou assim: o que está preso aqui não sai daqui, não acontece isso, ta bom, fui embora, terceiro dia de novo, começou a convidar as pessoas no watsapp dele, mesmas coisa postando fotos diferente, eu falei não pode um negócio desse, a preocupação minha não era o celular, a foto da minha família, das minhas filhas, voltei de novo no Dr. Vitor; Dr. Vitor estão usando o celular do meu filho ai ele apelou comigo, você está achando que eu estou usando o celular do seu filho, a minha mulher é escrivã, eu trabalho aqui, depois que o policial passa as coisas dessa porta para cá aqui na minha sala ninguém mais tem acesso; Dr. Vitor eu não vou mais discutir com o senhor, e ele bravo comigo, não vou mais entrar nesse assunto com o senhor, eu vou procurar os meus direitos, ao sair na porta eu fui direito na corregedoria, já tinha vindo da secretaria de segurança pública, não sabia Como que funcionava, ai eu topei o doutor Marcelo na porta (...), o doutor Marcelo falou venha cá, vamos resolver o seu negócio eu vou resolver, no outro dia, ai o doutor Marcelo me atendeu muito bem, já mandou a funcionaria dele, creio eu que a escrivã, tinha umas duas ou três lá, você tem internet até? Puxa ai esse watsapp para ver se esse cara está falando a verdade, para ver se tem foto de outra pessoa até, a funcionaria dele puxou (...) e viu realmente (...) a menina falou: não é estranho, mostrou para outra, e falou: não é estranho (...) e lá eles chegaram a essa conclusão que o celular tinha sido realmente apreendido, eu não sei, porque também não vi, eu não estava no dia, mas sé que o celular apareceu em outro setor com chip e tudo, o Dr. Marcelo apreendeu, não sei com quem nem quem, mas apreendeu,‘ na corregedoria sim; então, eles citavam o nome, mas até porque foi o doutor Marcelo que foi atrás, diz que tem uma senhora onde eles apreenderam o celular, um menino que é o que estava na foto também, eu não sei o nome, nunca vi ela na delegacia, na corregedoria, eu nunca vi, essa senhora que diz que estava com o celular, ela e o filho dela, eu nunca vi, eu vi comentar nome, Edneia, Nei, uma coisa assim, mas na audiência que eu tive lá, quando eu fui ouvido, em nenhum momento essa senhora apareceu; os nomes que eu ouvi foi do pessoal que teve lá em casa (...); nome no papel, se eu não me engano, dois tinha, da equipe que foi lá, não que levou o celular que eu não sei, da equipe que teve lá, tinha um senhor chamado que se eu não me engano Petrônio e um outro chamado..., faz tanto tempo, foi em 2016; ele é da delegacia de roubos e furtos (o senhor conhece essa pessoa que está sentando aqui?); não (não sei o nome dele); (...); não é esse aqui não; (quando o senhor esteve na delegacia, as suas palavras: Petrônio intimou o senhor dizendo assim: E ai jogador, o que você está fazendo aqui de novo?); eu estou acabando de dizer tinha três pessoas que eu não me lembro o nome dos outros, eu disse agora para o senhor, são três pessoas e duas pessoas que teve lá, ele (Petrônio) eu não me lembrava, acabei de dizer para o senhor, ele eu não me lembrava, tinha um senhor fortinho que também estava junto, no dia que eu estava na delegacia, ele eu não me lembro, mas esse senhor falava para mim, eu esqueci o nome dele, ele falava pra mim: E até jogador, o que você está fazendo aqui de novo jogador?, esse rapaz, agora por nome não tem Como lembrar, eu vi por foto; então, eu disse isso lá na corregedoria e vou dizer aqui, não sei se 0 senhor sabe pra mim não é fácil estar aqui, eu sou um peão, eu trabalho com materiais de construção, já perdi vários dias (...) atrás disso ai, eu me arrependi, por mim o celular não vale a apena, simplesmente pela foto da minha família (...), pra mim significa muita coisa, pra mim que sou peão (...) pode significar uma ameaça (...), mas em nenhum momento eu pensei que fosse isso da parte deles (...); através desses documentos que o doutor Marcelo fez esse nomes apareceram com o Corregedor lá (...); eu não estava; tinha, porque em seguida um sobrinho meu (...) ele estava de caminhonete e seguiu até a delegacia e acompanhou os policiais inclusive (...); não (0 dia que o senhor falou com o doutor Marcelo o senhor falou com o Dr. Vitor); eu falei com ele uma vez, esperei por dois dias, quatro dias o celular começou mandando mensagem (...) tomei pela segunda vez ele foi grosso comigo (...); a partir do momento que meu guri saiu da delegacia eu ia com frequência lá, porque olhava no celular apareceu umas fotos diferentes lá (...)ai eu voltava no doutro Vitor, dai dois, três dias depois voltava de novo, com essa frequência que eu ia lá é que eu via esse rapaz, baixinho, forte; (...) onde devolveu? Na corregedoria; quem devolveu? 0 Dr. Luiz Henrique (...).” (Fase Judicial — Testemunha Pedro Moreira Neto —F ls. 342 —CD Rom fls. 344).

Como se vê a testemunha Pedro Moreira Neto não trouxe aos autos informações aptas a creditar a autoria do delito de peculato ao réu Petrônio, porquanto, no momento da diligência na casa de Jonatan, a testemunha néo se encontrava no local, de modo que não soube esclarecer quem “teria” apreendido o aparelho celular.

De outro norte, importa consignar, que a declaração prestada pela testemunha contradiz, em parte, o depoimento do seu filho Jonatan Rezende Moreira, uma vez que Pedro (o pai) declarou que ficou sabendo que o aparelho estava sendo utilizado por terceiros, logo após a saída do menor da delegacia, isto é, no máximo nos três dias subsequentes ao ocorrido, quando deu início as reiteradas idas a delegacia para elucidar os fatos, sendo que nas primeiras oportunidades foi atendido pelo Delegado de Polícia Vitor Hugo.

Já o seu filho Jonatan Rezende Moreira, proprietário do celular, afirmou que ficou sabendo do uso do aparelho quase dois meses depois.

A diferença enorme no lapso temporal indica que ha incongruências nos depoimentos prestados por Edinéia, Jonatan (3 Pedro, porque, ao ser questionada, Edinéia afirmou que recebeu o aparelho celular e entregou o cheque ao réu no mesmo dia; a suposta apreensão do aparelho telefônico se deu no dia 03[12[2015, conforme demonstra o auto de prisão em flagrante de fls. 38, e os cheques foram descontados na conta poupança do réu Petrônio da Costa no dia 17[12[2015 (fls. 182), portanto 14 dias depois.

Acresça-se também que pelas palavras de Edinéia o réu descontou o cheque de R$ 800,00 (oitocentos reais), devolvendo integralmente a ela o Valor relativo ao seu pagamento, de modo que não é crível que por quatorze dias o aparelho tenha permanecido na posse do réu, sem que houvesse “vendido” a outrem, se este era o seu objetivo. Além disso, o extrato bancário apresentado pelo próprio réu ao Delegado de Polícia demonstra que em sua conta poupança havia expressivo Valor monetário, do que também se conclui que seria extremamente insensato e, portanto improvável, arriscar a sua carreira p1Z1b1icapor apenas R$ 112,00 (cento e doze reais).

Por sua Vez, a testemunha ROBSON ADILSON BULHCES afirmou que:

“... eu estava presente na data da ocorrência; (...) eu acho que foi dezembro de 2015 (...) nós fomos no endereço citado da denúncia anônima,
localizamos o menor, localizamos, não sei se lembro, se era uma moto completa, com roda e pneu ou só o chassi, mas foi localizado o veículo enfim, e foi feito busca na casa, em todos os cômodos da casa, apreendemos o menor, não sei se era a avó, ou mãe do menor, acompanhou juntamente com a delegacia, e pedimos para a outra equipe que levou a moto para a delegacia (...) e foi registrado; o que foi apreendido foi somente a moto ou o chassi que eu ; lembro,‘ não (celular não foi apreendido a gente revistou os cômodos, tinham vários aparelhos velhos, porém...;estava l eu e o Petrônio, em Primeiro momenta, depois chegou uma equipe para dar apoio pra gente; não, não foi aprendido porque eram muitos celulares e nenhum celular ali dava pra ser usado ou alga no sentido, era celulares antigos,
velhos que estavam numa caixa, com fios de celulares, cabos antigos; não foi apreendido, porque se tivesse (...) não sei
, porque quem fez o boletim de ocorrência [ui eu, se tivesse sido apreendido a gente ia vincular com o fato; uma semana depois, não sei se [oi exatamente uma semana depois, o delegado Marcelo,
que estava como titular, me chamou na sala dele (...) chegando nessa sala havia duas escrivães presentes e o senhor que eu não conhecia, aí perguntou pra mim: é esse?, eu não entendi, ai perguntou de novo para o senhor? E esse? aí eu falei: como, não estou entendendo o que está acontecendo?, daí ele perguntou assim, daquela situação da moto, tem mais alguma coisa que foi apreendida?, eu falei não, que eu saiba não,
foi só a moto tanto é que eu fiz o boletim de ocorrência
, que foi constatado a apreensão da moto, ai ele pediu para eu sair da sala e pronto; eu não sei se foi nesse dia ou dias depois, parece que
a funcionária da delegacia que varre, que é uma empresa terceirizada, parece que apareceu com o celular; e ai que eu não sei como que ela teve acesso a esse celular
que a partir desse fato foi separado a equipe, a gente não tem mais contato eu sai da equipe, porque até então estava eu e ele numa equipe, aí a gente saiu e nunca conversamos sobre esse fato; o foco era pegar a moto; o delegado Marcelo fez uma ordem de serviço que fosse até a casa dessa funcionária, que prestava serviço para a delegacia, para pegar o tal do celular; chegando lá estava com o filho dela;
ai ele falou que a mãe dele que levou para casa
(...); o menino disse que? (a mãe dele tinha pago pelo celular?) sim, sim; detalhes, se o senhor for falando eu vou lembrar, mas se eu falei até porque eu falei; eu não sei como que a mole dele pagou, mas foi eu e mais quatro fazer essa diligência ai; sim (me recordo); após o fato, nós fomos separados de equipe e não comentamos mais esse assunto (...); foi trazido para a delegacia não lembro qual escrivão que fez o auto de apreensão (...) no caso do fato era só a moto, nesse dia ai o delegado pediu e apareceu o celular, ele falou: vamos na casa da fulana de tal que o aparelho está lá; ai doutor não tem Como, a gente pegou o celular e levou para a delegacia (você sabe se esse aparelho celular estava com o chip original),
eu não lembro se o [filho da senhora trocou de chip ou não, porque até então eu tinha desconhecimento desse celul
ar, surgiu ali; ficou eu, ele, não lembro quem que acompanhou a busca, mas tinha alguém da casa, não lembro se era a avo (...) mas tinha alguém presente, toda revista tem que ter alguém da casa para acompanhar essa revista;
tinha (bastante celulares), era um cômodo lá, era um quarto, agora não sei se era do menor, da avó ou do avó, era uma casa que habitava várias pessoas; ele (o menor) foi na parte de trás com a gente, mas mio lembro de ter mexido no celular; porque nos, policiais, dirigimos manuseando nossos celulares, é normal, de ver informação
em nossos celulares, nós estamos no grupo de polícia; acho que oi eu salvo engano eu que estava dirigindo a nossa viatura; fica, assim quando chega qualquer tipo de preso em flagrante, quando a gente prende pessoa com carro roubado, leva o veículo leva documento pessoal, leva celular, o que tiver na casa leva para delegacia; do lado de fora da delegacia, banheiro dentro tem, masculino e feminino; o banheiro que as pessoas entram é o mesmo que nos servidores públicos utilizamos (...); salvo engano toda delegacia tem uma mulher terceirizada que (...) por ela limpar toda a delegacia ela tem acesso a todas as salas; (...)”. (Fase Judicial — Testemunha Robson Adilson Bulhões —Fls. 340 — CD Rom fls. 344).

Em seu depoimento, a testemunha Robson Adilson Bulhões, investigador de polícia que acompanhou a busca realizada na residência de Jonatan, afirmou que na casa havia vários celulares, todavia nenhum foi apreendido, porque eram aparelhos “velhos” e “quebrados”.

A testemunha afirmou categoricamente que foi o responsável pela lavratura do boletim de ocorrência que registrou a apreensão da motocicleta roubada, localizada na posse de Jonatan, e que se houvesse apreensão de aparelho celular o seu registro seria efetuado no respectivo auto de apreensão.

A0 final, esclareceu que a testemunha Edinéia tem acesso a todas as Salas da delegacia, porquanto era funcionária da Empresa Terceirizada e prestava serviço de limpeza naquele órgão.

A testemunha FABIO LEITE DA SILVA, arrolada pela Defesa do réu, esclareceu que os objetos pessoais das pessoas presas não eram relatados no termo de apreensão e ficavam em local de livre acesso
. Vejamos:

“... eu era o chefe de operações (...) fiquei sabendo depois disso ai, quase um mês, logo depois desse fato eu entrei de férias e quando retomei fiquei sabendo do pai reclamando um aparelho celular na delegacia, com o Dr. Marcelo e Dr. Vitor que eram titulares (...)
os objetos de apreensão são todos entregues ao escrivão, os objetos pessoais, tipo anel e piercing de presos que iam ficar pouco tempo a gente nem colocava na apreensão até para evitar
, fazer a apreensão e depois a entrega,
eram postos dentro de uma caixa, na cela mesmo, onde tinham alguns materiais apreendidos, dentro da cela, não junto com o conduzido mas ficava a vista dele (...); quem entrava na cela tinha acesso, funcionários, advogados, investigadores, todo mundo da delegacia tinha acesso (...); sim conheci ela (Edineal ela que fazia a limpeza, tinha acesso a todas as salas; sumiu celulares de investigadores, de escrivão; ela já chegou de pedir pra eu trocar chegue pra ela, pra evitar dela ir no centro trocar o chegue, que eu depositasse em minha conta e sacasse o dinheiro pra ela, mas eu não cheguei a fazer, mas teve outro investigador que fez, o Edson e o Martins fez isso pra ela (...); nunca houve nenhuma outra imputação, sempre foi um bom policial,
tanto que na época do fato eu não tinha conhecimento do teor do que foi encaminhado pra corregedoria,
ele pediu para sair da delegacia nós, solicitamos que ele continuasse, conversei com o delegado titular que era o Vitor, fizemos reunido pedimos que ele continuasse juntamente ela competência, confiança que tínhamos nele durante o cumprimento dos trabalhos; (...); que eu lembro é que tiramos uns piercings que ele tinha, retiramos e deixamos na caixa (...); o tio do Jonatan era pessoa simples, eu e o delegado entendemos que ele foi enganado pelo Jonatan que era bem mais
(...); indo teve rastreamento via inteligência (...); a todas as salas (a Edneia tinha acesso?); (...)”.(Fase Judicial — Testemunha Fabio Leite da Silva —Fls.391 — CD Rom fls. 395).

Por seu turno, a testemunha JURACI CAMPOS declarou que todas as pessoas têm acesso a sala em que se lavram os flagrantes, inclusive relatou que, em certa ocasião, seu aparelho celular foi furtado naquele local. Vejamos:

“... o pai do rapaz chegou lá procurando o celular, disse que o celular estava on line, eu estava conversando com o pessoal, az‘ encaminharam ele para o doutor, o delegado Titular o doutor Vitor, ai eu sai para outra diligência; não senhor, ele perguntou para os policiais eu disse pra ele que o celular fica apreendido, que não fica com o investigador, e ele dizendo que estava on line, então o senhor pede para a atendente para passar o senhor para falar com o delegado titular; essa foi a única vez;
a nossa sala ali para fazer as flagrante é 2 por 3, com um computador, pra fazer ali o flagrante, então é um entra e sai de muita gente ali demais; tem (todos os funcionários tem acesso?,
inclusive lá é feito o reconhecimento também (...);
ela tinha acesso a toda a delegacia, que ela que fazia a limpeza, inclusive nessa sala ai sumiu um celular meu (...[, eu deixei o celular carregando e fui fazer uma diligência para trazer uma vítima, guando retomei id tinha sumido (...); me parece que foi lá no outro dia
(pai o Jonatan foi na delegacia já no outro dia?), (...); (Fase Judicial —Testemunha Juraci Campos —Fls. 390 — CD Rom fls. 395).

Ouvido perante o juízo, Anderson Alves Xavier asseverou que não acredita que o réu praticou o delito imputado, porquanto foi seu parceiro de equipe por muito tempo e:, nas diversas oportunidades, o réu sempre repeliu as ofertas recebidas. Vejamos:

“...esse fato eu fiquei sabendo dias depois, porque eu não estava na delegacia, na época nós éramos até parceiro, trabalhávamos na mesma viatura, parceiro de equipe por mais de anos na delegacia (...) fiquei até surpreso quando fiquei sabendo do fato,
até porque nós trabalhamos juntos por muito tempo
, mais de anos,
e sempre dentro da lisura, sem corrupção, sem nada, quando eu fiquei sabendo nem acreditei no fato não;
quando foi pra corregedoria ainda; (...);
eu posso afirmar que eu não acredito nessa história de celular até porque várias vezes nós fizemos prisões junto, de vários outros meliantes (... ) sempre surgiu a oportunidade de corrupção (...) por parte dele, eu fui parceiro dele e nunca presenciei isso, fiquei surpreso por ser um celular velho desse ai; (...); sabre esses chegues, essa moça trabalhava com nois lá na limpeza, ela tinha acesso a delegacia inteira, ninguém fiscaliza ninguém, sempre algum policial da nossa delegacia [azia a troca de cheque em dinheiro para ela, até para ajudar ela (...); não só ela, todas as servidores da limpeza, inclusive a que está lá hoje, tem acesso a todos os cartórios tem acesso a sala dos investigadores sala do plantão
(...[ cela, onde ficam os presos,
quem limpa é eles
, nos não limpamos, ninguém fica acompanhando eles, tem acesso a tudo; as salas que são fechadas lá, algumas de escrivães, que o escrivão tem os autos lá, ai quando eles não estão na delegacia as sala são fechadas, mas quando eles chegam todas as salas são abertas (...); realmente tem um banheiro que fica fora lá da delegacia que é, todo mundo tem acesso ali (...), mas todos os banheiros, os cômodos eles tem acesso, porque eles tem que fazer a limpeza, ninguém acompanha,
com relação ao fato que ela contou, para ser bem honesto eu nem sei qual o fato que é verdadeiro, porque eu já ouvi falar em três ou quatro histórias que ela conta; (...); tive um celular (furtado dentro da delegacia, tem a sala nossa lá que faz o boletim de ocorrência, eu estava registrando o boletim de ocorrência e deixei meu aparelho celular bem em cima,
enquanto eu fui buscar a impressão do boletim de ocorrência, quando voltei, não estava mais o celular, sai perguntando para todos os companheiros ninguém viu, ninguém sabia; (...);
como policial é indiscutível
(...)”. (Fase Judicial — Testemunha Anderson Alves Xavier - Fls.376 —CD Rom fls. 395).

Depreende—se também do depoimento, que a testemunha contrariou as declarações de Edinéia, ao passo que afirmou que os funcionários da empresa terceirizada tinham acesso a todas as salas da delegacia, inclusive, as próprias celas, pois são estes funcionários que fazem a limpeza do local.

Observe-se que a testemunha declarou também que teve seu aparelho celular furtado no interior da delegacia e que era comum alguns agentes trocarem os cheques para os funcionários da empresa terceirizada, pois tal ação facilitava-lhes o recebimento do salário.

Além disto, asseverou que trabalhava por mais de ano com o acusado, Como parceiro de equipe, e houve várias ocasiões em que havia possibilidade de praticar corrupção, mas o réu jamais o fizera, pelo contrário, no dizer desta testemunha, “sempre (trabalhou) dentro da lisura, sem corrupção (...) quando fiquei sabendo nem acreditei no fato, não”.

Por último, a testemunha EDSON MARTINS DA SILVA roborou as declarações prestadas pelas demais testemunhas de defesa, afirmando que era comum que a senhora Ednéia solicitasse aos investigadores troca de cheque recebido a título de salário, inclusive, que a própria testemunha efetuou a troca. Vejamos:

(“... na semana em questão eu estava de folga, quando voltei para a delegacia eu vi só os comentários nos corredores, já tinha acontecido, passado, ouvi só rumores; eu trabalhei com o Petrônio por duas vezes (...) durante esse período eu não tenho nada para falar do Petrônio que desabone a conduta dele, sempre na delegacia a gente faz apreensão de carros, motos, tem esse contato (...) nunca sumiu nada, desapareceu nada; só troquei (chegue para a Ednéial, me recordo, lembro do mês que [oi em dezembro, não me recordo se [oi em final de 2014 cu 2015, acredito que foi em 2014, ela chegou na cozinha, na copa, eu estava tomando café, ela me perguntou se eu poderia trocar um chegue para ela (...) que ela teria que ir lá na agência do banco do Brasil, no distrito, para trocar esse cheque, ia de ônibus, que era tarde (...), eu troquei esse dinheiro, estava com dinheiro no bolso, e depositei esse cheque na minha conta, eu me recordo que não foi só uma vez, foi uma ou duas vezes, que ela sempre me pedia para trocar para ela, como era quebrado (...) eu dei até a mais, sempre ajuda ela, não só ela, mas coma os servidores que prestam serviço na delegacia; sim, umas duas ou três vezes; todo o valor para ela; (...); acesso a todas as salas, dos escrivães, delegados, todas as salas ela tinha acesso (...); ” (Fase Judicial — Testemunha Edson Martins da Silva – Fls. 378 – CD fls. 395).

Como se vê dos depoimentos transcritos, as testemunhas de defesa afirmaram categoricamente que o réu Petrônio sempre desempenhou as suas funções com zelo e competência, inexistindo fatos que desabonem a sua conduta. Acresça-se ainda que, além das divergências apontadas no depoimento de Ednéia, tem-se que o Chefe de Operações, Fabio Leite da Silva, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que os objetos pessoais encontrados com as pessoas que seriam presas, eram comumente guardados em uma caixa e dispostos próximo a cela, de modo que todos que adentrassem o local tinham acesso aos objetos. Contrariando o depoimento de Ednéia, as testemunhas revelaram que Ednéia possuía acesso a todas as salas da Delegacia, porquanto era de sua responsabilidade efetuar a limpeza de todo o local.

Em relação aos cheques depositados na conta do réu Petrônio, pertencentes a Edinéia, restou comprovado que era comum os investigadores de polícia efetuarem a troca de cheques para os funcionários terceirizados que atendiam a delegacia, a fim de auxilia-los no recebimento dos proventos, visto que o banco destinatário era situado em localidade distante.

Como demonstrado alhures, o depoimento de Edinéia Gomes de Oliveira Lima possui contradições, porquanto, ora sabia da origem ilícita do aparelho celular, ora revelou que achou o objeto e o chip no lixo da delegacia; em outro momento, afirmou que adquiriu do réu o aparelho, encontrando o chip no lixo. Assim, tem-se que o seu depoimento deve ser visto com ressalvas, pois não é claudicante e controverso.

Além disso, as provas colhidas nos autos não comprovam que o aparelho localizado com o filho de Ednéia era 0 mesmo aparelho cuja propriedade foi reclamada por Jonatan. Primeiro, porque Jonatan não apresentou nota fiscal do objeto, como devidamente registrado no depoimento das testemunhas; segundo, porque o Laudo Pericial n. 2.10.2016.24155—O1, de fls. 232/244, realizado no aparelho celular apreendido concluiu que o número vinculado ao aplicativo Watsapp do dispositivo questionado era 55 65 9200 0352 com nome de usuário Wanderson Nunes (resposta ao quesito 8).

Assim sendo, inevitável questionar sobre tal usuário, visto que todo o imbróglio embasou-se no fato de que o aparelho celular, que seria de propriedade de Jonatan, foi Vendido pelo réu Petrônio a Ednéia, para ser usado por seu filho “Mateus”.

Além disso, considerando a desconfiança da testemunha Pedro Moreira Neto, genitor de Jonatan, de que o aparelho Samsung poderia não ter origem licita, tanto que não fazia questão da sua devolução, é salutar consignar que no depoimento prestado por Alef dos Santos Arruda, vítima do crime de roubo, praticado por Jonatan (Boletim de Ocorrência n. 2015.149971 — de fls. 77 e Termo de Reconhecimento - fls. 54), tem-se naquela oportunidade Jonatan também levou o aparelho celular de Alef, que não foi recuperado (B.O. fls. 59/ 60).

Registre-se que o Parquet requereu a condenação argumentando que o réu Petrônio deixou de formalizar a apreensão do aparelho celular. Todavia, observa-se do depoimento prestado pelo investigador de polícia Robson que o boletim de ocorrência e, Via de consequência, a comunicação da apreensão se deram pelo investigador Robson, Como se vê também no boletim de ocorrência acostado a fls. 55.

Conclusivamente, diante do duvidoso conjunto probatório encartado aos autos, aliado as inconsistências contidas no depoimento de Edinéia, não é possível afirmar que o réu Petrônio tomou em proveito próprio o aparelho celular, em tese, de propriedade de Jonatan, apreendido supostamente em cumprimento de diligência policial.

Repriso, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de prestar depoimento claro e convincente a apontar o réu Petrônio Como autor do delito apurado.

A testemunha Edinéia mudou a versão apresentada no calor dos fatos, seja para beneficia-la, visto que a princípio sabia da origem ilícita, seja para acusar o réu. As escrivas policiais, inquiridas pelo Delegado de Polícia Marcelo, foram contundentes em afirmar que o aparelho celular não foi apreendido pelos investigadores que realizaram a diligência na casa de Jonatan. Assim Como o réu e o investigador Robson afirmaram categoricamente que, apesar de haver vários aparelhos celulares “quebrados” na residência, nenhum foi apreendido.

Por fim, a própria Vitima Jonatan não apontou com clareza a pessoa que teria apreendido o seu aparelho celular, em sua residência, sabendo dizer, somente, que seu pai (Pedro), após as idas na delegacia para esclarecer os fatos, lhe contou que teria sido o investigador Petrônio.

Portanto, ante as contradições explicitadas alhures, tenho que as provas colhidas durante a instrução criminal não são aptas a embasar um édito condenatório, de modo que se impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Neste sentido, colaciono os julgados abaixo:

(...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia oferecida pelo parquet estadual, as fls. 05/10, ABSOLVENDO o acusado PETRONIO DA COSTA JORFE, fazendo-0 com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. (...)”

O Código de Processo Penal disciplina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [art. 156, primeira parte]. Nesses termos, cabe às partes o ônus de provar aquilo que alegam em juízo, assumindo as consequências da sua ineficiência.

É em razão desse dispositivo processual que a doutrina aponta que à acusação cabe demonstrar a autoria, materialidade, dolo ou culpa, bem como causas de exasperação da pena; e à defesa, compete a comprovação de excludentes de ilicitude, culpabilidade, elementos de mitigação da pena, além das causas que impliquem na extinção da punibilidade.

Ao tratar do ônus da prova no processo penal, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar lecionam:

“O ônus da prova é o encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega. A demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de sua inatividade, facilitando a atividade judicial no momento da decisão, já que aquele que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido.” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a ed. ver.ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 405).

No caso, o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus que recai na comprovação da autoria que atribui ao denunciado Petrônio da Costa Jorte.

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...];

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Sobre a matéria, consigno a lição de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais p. 750:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

A propósito, a jurisprudência deste E. TJ/MT chancela o entendimento acima disposto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MEROS INDÍCIOS INCAPAZES DE LASTREAR A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, de modo que, remanescendo tão somente ilações acerca da possível incursão do agente na prática do delito, se faz imperiosa a manutenção da sentença absolutória proferida na instância singular, em homenagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’”
. (TJMT. AP 69696/2012. Segunda Câmara Criminal. Relator Desembargador ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. Julgado em 21-5-2014. Publicado em 26-5-2014).
(negritou-se)

No presente caso, em que pese os argumentos utilizados pelo Ministério Público e as provas lançadas na sentença, na análise das teses levantadas, ouviu-se detalhadamente cada declaração e depoimento colacionado nos autos em ambas as fases processuais, sob o crivo do contraditório, o que nos faz observar que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado no crime de peculato imputado na inicial, sobretudo porque a única testemunha que inicialmente afirmou, perante a autoridade policial, ter adquirido o aparelho de celular do apelado Petrônio, em juízo fez declarações controversas, ora afirmando que havia adquirido o celular do agente policial, ora diz que havia encontrado no lixo.

Quanto aos depoentes Pedro e Jonathan, nota-se que apenas se limitaram a relatar os fatos ocorrido na residência de Jonathan no dia em que efetuaram a abordagem policial, e Pedro à tentativa de explicar de que forma tomou ciência da utilização do celular por terceira pessoa, contudo em nenhum momento trouxeram aos autos qualquer informação inequívoca de que o apelado efetivamente tivesse apropriado do aparelho de celular de Jonathan e vendido à funcionária da empresa terceirizada Edineia.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Como nos doutrina Aury Lopes Jr.:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

Logo, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

Assim, se as provas coligidas nos autos não oferecem certeza sobre a prática do delito imputado ao apelado, impõe-se a sua absolvição, prevalecendo neste caso o princípio
in dubio pro reo.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

Quanto ao pedido feito pela defesa para que a sentença seja reformada, para declarar que o acusado não concorreu para a infração penal, alterando tão somente a fundamentação Artigo 386, inciso VII, para o inciso IV do Código Penal, tenho que não cabe revisão da sentença, nesse sentido, uma vez que os termos da sentença estão a apontar que o Magistrado sentenciante entendeu que
não há provas suficientes para a comprovação de participação do apelante no crime. Isto significa dizer que o Magistrado sentenciante ficou em dúvida se o réu praticou ou não a conduta criminosa, e em razão disso o absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Importa dizer que tal hipótese não se confunde com aquela em que o Juiz se convence de que não resta provado que o réu tenha concorrido para a infração penal, a ensejar a absolvição pelo art. 386, VII, do CPP.

Nesse sentido, tem-se decidido essa Câmara Criminal:

“
(...) Tendo em vista a ausência de motivação válida quanto à maioria das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do sentenciado, torna-se imperiosa a redução da pena-base para patamar menor. Somente é possível absolver, com base no inciso IV do artigo386 do Código de Processo Penal, quando sobejamente demonstrado do painel probatório a inexistência e nem mesmo a presunção de colaboração do réu na prática delituosa, o que não ocorre quando as provas demonstram apenas a falta de certeza do envolvimento no delito, cuja hipótese corresponde ao princípio do in dubio pro reo, devendo a absolvição ser mantida pelo inciso VII, daquele dispositivo legal.

(N.U 0009755-86.2016.8.11.0040, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)”

Por todo o exposto,
DESPROVEJO
os recursos interpostos pelo
Ministério Público e Defesa
mantendo-se na íntegra a sentença absolutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021